Tribunal: TJBA
Processo: 8001839-53.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação Criminal nº 8001839-53.2023.8.05.0146 – Comarca de Juazeiro/BA Apelantes: Uelson Pereira da Silva e Micaele dos Santos Lopes Defensor Público: Dr. José Victor Ferreira Lima Ataíde Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Raimundo Moinhos Origem: Vara do Júri da Comarca de Juazeiro Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL, ART. 33 DA LEI DE DROGAS E ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003, EM CONCURSO MATERIAL). PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS E SUBMISSÃO DOS SENTENCIADOS A NOVO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INACOLHIMENTO. VEREDICTO DOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS INCLUSIVE NA FASE JUDICIAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE ENCONTRA SUPEDÂNEO NO MANANCIAL PROBATÓRIO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA OS CRIMES DE HOMICÍDIO. INALBERGAMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DO AGENTE, POR PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. RECURSO DE MICAELE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO AO CRIME DE HOMICÍDIO. INSUBSISTÊNCIA. RECORRENTE QUE NÃO CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA. RECURSO DE UELSON PEREIRA SILVA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO AO CRIME DE HOMICÍDIO ACOLHIMENTO. CONFESSADA A PRÁTICA DELITIVA PELO RÉU NA FASE INQUISITORIAL. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS E OS CRIMES DE HOMICÍDIO. INACOLHIMENTO. PRESENÇA DE CONEXÃO, NA FORMA DO ART. 76, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DAS PENAS-BASE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM FACE DA AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE DIANTE DA QUANTIDADE DAS SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS APREENDIDAS (NOVECENTOS GRAMAS DE MACONHA). APELOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO de Micaele dos Santos Lopes para reduzir a pena pecuniária relativa ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido para 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. RECURSO de Uelson Pereira Silva, para fazer incidir a atenuante da confissão espontânea em relação ao homicídio praticado contra a vítima Rosângela e reduzir ao mínimo legal a multa aplicada ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido; e, de ofício, reduzir as penas-base do crime de tráfico de drogas, totalizando as penas em 34 (trinta e quatro) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantidos os demais termos da sentença recorrida. I - Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposta pela defesa, insurgindo-se contra a sentença que condenou Uelson Pereira Silva às penas de 38 (trinta e oito) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e pagamento de 610 (seiscentos e dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática dos crimes tipificados no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal (duas vezes), art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003; e Micaele dos Santos Lopes, às penas de 18 dezoito) anos, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática dos crimes tipificados no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, em relação à vítima Airon Detóides Quirino dos Santos, e art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, negando-lhes o direito de recorrer em liberdade. II - Extrai-se da exordial acusatória, in verbis (Id. 58833089): “Aos 02.02.2023, por volta da 14h45min, no bairro Malhada da Areia, nesta urbe, os ora denunciados, UELSON PEREIRA DA SILVA e MICAELE DOS SANTOS LOPES, foram presos em flagrante delito, por; em comunhão de desígnios, cada um na medida de sua culpabilidade, impelidos por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, ceifarem as vidas de ROSANGELA SANTANA DA CONCEIÇÃO E AIRON DETOIDES QUIRINO DOS SANTOS, mediante disparos de arma de fogo. Ademais, possuíam 945,89 g (novecentos e quarenta e cinco gramas e oitenta e nove centigramas) de droga do tipo Maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como portavam armas de fogo, dos tipos pistola e revólver, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. De acordo com o caderno investigativo, no dia e horário dos fatos, a primeira vítima retornava para sua residência, quando, ao chegar no local, foi surpreendida pela segunda vítima, a qual abraçou-a. O motivo de tal enlace, deu-se pelo fato de o segundo ofendido fugir dos ora indiciados, os quais intentavam sua morte. Ato contínuo, aproveitando-se do fato de as vítimas estarem encurraladas, sem possibilidade de defesa, os ora denunciados, sem qualquer hesitação, dispararam em desfavores das vítimas, vindo a atingir a primeira ofendida fatalmente, esta caindo ao solo. Seguidamente, a segundo ofendido tentou empreender fuga dos injustos, entretanto sem êxito, sendo atingido pelas costas, após mais disparos, fenecendo no local. Após a prática homicida, os inculpados empreenderam fuga, tomando destino ignorado. Ciente dos fatos, empreendeu-se investigação policial, com a finalidade de elucidar o crime, sendo os ora denunciados capturados na madrugada do dia 03.02.2023, sendo constatado que ambos eram integrantes de facção criminosa que atua no comércio de drogas neste município. Ressalte-se que, junto dos apontados, foram apreendidos diversos instrumentos delituosos, tais como a enorme quantidade de maconha dantes mencionada e as armas de fogo utilizadas nos homicídios em tela, além de onze celulares e uma balança digital (o que aponta claramente como sendo utilizadas no tráfico de entorpecentes), como consta no laudo de exibição e apreensão fl. 62 do IP. Ademais, é imperioso destacar que, testemunha ocular reconheceu os ora denunciados, como sendo ambos os frios executores. Outrossim, de acordo com declarações e demais provas colhidas em sede investigativa, o crime em questão se deu pelo fato de a segunda vítima, Airon, estar delatando o comércio de drogas ocorrido na localidade. Diante do esposado, depreende-se que o Uelson e Micaele ceifaram a vida de Rosangela e Airon impelidos por motivo torpe, desprezível, uma vez que atuaram de maneira abjeta, ignóbil à existência de questões inerentes ao tráfico de drogas, que são uma perniciosidade na sociedade. Ademais, os indigitados não ofereceram nenhuma possibilidade de defesa aos padecentes, por agirem de forma indefectível quanto a vítima Rosangela, a qual estava imobilizada, sem possibilidade alguma de repelir os injustos, bem como atingiram a vítima Airon à traição, não possibilitando mínima chance de resistência aos ataques, tendo efetuado assim os disparos que arrebataram a vida do ofendido. Desta feita, translúcida a forma como agiram, não oferecendo nenhuma viabilidade de estorvo aos ataques. A materialidade e os indícios de autoria encontram-se consubstanciados, nos depoimentos colhidos em sede policial, bem como em toda prova produzida na fase investigativa. Malgrado as diversas provas existentes, no que tange ao laudo de exame necroscópico, este ainda não foi juntado aos autos até a presente data, por ainda não terem sido remetidos.”. III - Em suas razões de inconformismo, o Sentenciado Uelson Pereira Silva afirmou a existência de contrariedade manifesta entre a decisão dos Jurados e a prova dos autos, mediante as seguintes alegações: ausência de dolo na morte da vítima Rosângela; inexistência de fundamento para a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima em face da ausência do elemento surpresa, alegando que a vítima Airon foi perseguido e tentou fugir; não comprovação da motivação torpe; e absorção do crime de porte de arma de fogo de uso permitido pelo crime de homicídio. Quanto ao crime de tráfico de drogas ilícitas, a defesa aduziu ausência de conexão com o crime de homicídio, e pediu remessa dos autos ao Juízo comum, em razão da incompetência absoluta da Vara do Júri. Em relação ao procedimento dosimétrico, a defesa pediu aplicação de pena mínima, mediante alegações de não demonstração do elevado grau do dolo, de ilegalidade na valoração negativa do comportamento da vítima e de ausência de proporcionalidade na aplicação da pena-base. Por fim, o Sentenciado pediu aplicação da atenuante de confissão espontânea (Id 76476399). IV - Em suas razões de inconformismo, a Sentenciada Micaele dos Santos Lopes também alegou contrariedade manifesta entre a decisão dos Jurados e a prova dos autos, com pedido de novo julgamento, mediante as seguintes alegações: ausência de provas suficientes para a condenação; inexistência de fundamento para a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima em face da ausência do elemento surpresa, alegando que a vítima Airon foi perseguido e tentou fugir; não comprovação da motivação torpe; e absorção do crime de porte de arma de fogo de uso permitido pelo crime de homicídio. Quanto ao procedimento dosimétrico, a defesa pediu aplicação de pena mínima, mediante alegações de não demonstração do elevado grau do dolo, de ilegalidade na valoração negativa do comportamento da vítima e de ausência de proporcionalidade na aplicação da pena-base. Por fim, a Sentenciada pediu aplicação da atenuante de confissão espontânea (Id. 76476400). V - No mérito, sustentam os Apelantes que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. No entanto, para que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, deve ser inteiramente destituída de qualquer apoio no conjunto probatório produzido, hipótese que não se configurou. Ao Tribunal do Júri é assegurado o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal), de modo que seu julgamento só pode ser anulado quando representar visível afronta às provas colacionadas ao processo. Desse modo, existindo elementos de prova verossímeis em mais de um sentido, podem os jurados optar por qualquer um deles, sem que o julgamento seja considerado manifestamente contrário à prova dos autos. VI - Não obstante as alegativas formuladas pela defesa, depreende-se que a decisão condenatória está suficientemente embasada nas provas constantes no caderno processual. A materialidade e autoria delitivas encontram amparo no conjunto probatório, merecendo destaque os laudos de exames necroscópicos (Id. 58833418 e 58833419), o laudo de constatação prévia (Id. 58833091, pág. 04), o laudo pericial sobre a balança de precisão (ID 58833100), o laudo pericial sobre as armas de fogo (Id. 58833520), as declarações prestadas em Juízo por Iuri de Santana Santos, Joseval da Conceição e Luciano Silva de Souza, e os depoimentos judiciais de Windson Dias Marinho de Souza e Gilvan Leandro Pereira. Interrogados em Juízo, os Apelados negaram a prática dos crimes em questão (PJe Mídias). VII - Inicialmente, constata-se que não foi produzida prova oral em Plenário do Júri, destacando-se trecho da correspondente ata, no sentido de que “[...] Não foram arroladas testemunhas. A Defesa pugnou a dispensa da colheita da qualificação e interrogatório dos acusados, [...].”. (Id. 76476395). Os laudos de exames necroscópicos foram conclusivos no sentido de que a vítima Rosângela Santana da Conceição faleceu de traumatismo cranioencefálico, por instrumento perfurocontundente (projétil arma de fogo) (IDs 58833418), e que o ofendido Airon Detóides Quirino dos Santos faleceu por força de traumatismo cranioencefálico e hemorragia interna, causados por instrumento perfurocontundente (projétil de arma de fogo) (ID 58833419). O laudo de constatação prévia, subscrito por perito oficial, evidenciou que “[...] Obteve-se resultado POSITIVO para o vegetal ‘Cannabis sativa’, constatado através dos exames macroscópicos e físicos. [...]”, havendo indicação da sua correspondente massa bruta, consistente em 945,89 g (novecentos e quarenta e cinco gramas e oitenta e nove centigramas) (Id 58833091, pág. 04). Foi realizado laudo pericial sobre a balança de precisão (Id. 58833100). Consta nos autos, também, laudo pericial onde se descrevem que as armas de fogo se encontravam, aptas para a realização de disparos, sendo uma pistola semiautomática, de marca Taurus, calibre .380 (ponto trezentos e oitenta), com número de série suprimido, e um revólver, de marca Taurus, calibre .38 Special (ponto trinta e oito Special), com número de série 28580 (Id. 58833520). VIII - Conforme já exposto, a Apelação das decisões proferidas pelo Conselho de Sentença, com fundamento no inciso III, alínea d, do artigo 593, do Código de Processo Penal, só pode ser provida quando a conclusão dos jurados for integralmente divorciada do acervo probatório. Caso contrário, estar-se-ia violando a regra constitucional da soberania dos veredictos, pois ao Júri é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que, na ótica da defesa, não seja a melhor, a mais justa. IX - No caso sub oculi, a versão do órgão acusatório não se mostra isolada, mas, ao revés, ancorada em elementos probatórios constantes do feito. Assim, ao rejeitar os argumentos defensivos e condenar o Apelante pela prática do crime de homicídio qualificado, o Conselho de Sentença o fez com observação das provas existentes no processo; agiu dentro dos parâmetros legais, no pleno exercício de sua liberdade de convicção, optando pela tese mais consentânea com a realidade dos fatos apresentados. X - No que se refere à tese de ausência de dolo na morte da vítima Rosângela Santana da Conceição, formulada pelo Sentenciado Uelson Pereira Silva, razão não assiste à defesa, restando demonstrado que a mencionada vítima foi usada como “escudo” pelo outro ofendido, porém tal fato não impediu a realização dos disparos fatais, mostrando-se compatível com a prática delitiva dolosa, ainda que na modalidade de dolo eventual, na forma do art. 18, inciso I, do Código Penal, segundo o qual, diz-se o crime “doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo” (grifo acrescido). XI - Quanto aos pedidos de afastamento das circunstâncias qualificadoras, previstas nos incisos I e IV, do § 2º, do art. 121, do Código Penal, de igual modo, não assiste razão à defesa, tendo em conta, conforme a tese acusatória, que os crimes foram praticados por dívida de droga (motivo torpe), e que os atos foram perpetrados por agentes armados, contra vítimas desarmadas, além de que os disparos de arma de fogo foram realizados sem que os ofendidos esperassem, caracterizando o elemento surpresa que a defesa pretende afastar, subsistindo, assim, a qualificadora do meio que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima. XII - Também não merece acolhimento o pedido de reconhecimento da absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo crime de homicídio, pois a absorção somente tem lugar quando o porte ilegal da arma de fogo possui fim único a prática do crime contra a vida, consoante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. No caso concreto, há demonstração nos autos de que as armas de fogo eram empregadas em outras práticas delitivas, como tráfico de drogas ilícitas, sendo encontradas inclusive, no mesmo terreno baldio em que foram igualmente descobertas as drogas ilícitas e a balança de precisão. Logo, não se acolhe o pedido defensivo de afastamento das qualificadoras. XIII - Do mesmo modo, rejeita-se a alegativa defensiva de ausência de conexão entre o crime de tráfico ilícito de drogas e os delitos de homicídio, pois a motivação torpe, circunstância qualificadora dos citados delitos contra a vida, consistiu, especificamente, no fato de que a vítima Airon delatou o comércio ilícito de entorpecentes exercido pelos agentes. Incide, na hipótese, o disposto no art. 76, inciso III, do Código de Processo Penal, onde se estabelece que a competência será determinada pela conexão, “quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.”. Não há que se falar, portanto, em incompetência absoluta da Vara do Júri. XIV - Passa-se, a seguir, à análise do procedimento dosimétrico efetuado pelo Juiz singular. Ressalta-se que a Defesa se insurge quanto ao procedimento dosimétrico realizado na sentença, mediante a seguinte justificação: “[...] Adotando critério objetivo para encontrar a pena base, subtrai-se o máximo do mínimo da pena cominada em abstrato, convertendo-se o resultando em meses, dividindo-se pelo número de circunstâncias judiciais, obtendo-se o valor de cada circunstância judicial (AP 17127-9, TJBA, Rel. Des. Eserval Rocha). [...]”. XV - Não se acolhe a alegação defensiva, de que teria havido consideração do comportamento da vítima no citado procedimento, pois consta, da própria sentença, a ressalva da citada circunstância: “[...] Ressalte-se que o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será valorada desfavoravelmente: Ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (AgInt no Resp 1718136/AL – STJ). Assim, exclui-se a mesma da divisão pelo número de circunstâncias judiciais. [...].”. (grifo acrescido) (Id. 76476394). Ademais disso, ressalta-se que não há previsão legal a respeito do fator de aumento na primeira fase da dosimetria da pena, terreno em que prevalece a discricionariedade judicial, desde que respaldada em motivação idônea e obedecido o princípio da proporcionalidade. XVI - Quanto ao apelante Uelson Pereira Silva: Em relação ao homicídio qualificado contra a vítima Airon Detóides Quirino dos Santos (Art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), o Juiz a quo estipulou a pena-base de 14 (quatorze) anos, 06 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, mediante valoração negativa da culpabilidade, pela premeditação, pois, segundo a sentença, houve “[...] censurabilidade intensa e elevada no momento da conduta, pois o conjunto probatório é no sentido de que na companhia de terceira pessoa e já munido de arma de fogo perseguiu a vítima até o local dos fatos, ocasião em que foram efetuados diversos disparos, tudo isso indicando não apenas a existência de preparação para a execução e fuga, denotando a premeditação para o crime, mas também a ferocidade na ação, circunstâncias que demonstram o elevado grau do dolo [...].” (Id. 76476394). Tal medida está de acordo com a orientação do Colendo STJ, ao se entender que “A premeditação do crime evidencia maior culpabilidade do agente criminoso, autorizando a majoração da pena-base.”. (STJ – Jurisprudência em teses, Direito Penal, Aplicação da Pena – Circunstâncias Judiciais, Edição nº 26). Destaca-se que, em 8/5/2025, a Terceira Seção do Colendo STJ, julgando os Recursos Especiais representativos de controvérsia nº 2.174.028-AL e nº 2.174.008/AL, decidiu o Tema nº 1.318, fixando as seguintes teses: “1. A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar ou seja ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora; 2. A exasperação da pena-base pela premeditação não é automática, reclamando fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto.”. (grifo acrescido). XVII - Não há necessidade de reparo quanto ao aumento relativo à aplicação de uma das duas qualificadoras (motivo torpe), como circunstância agravante (art. 61, II, a, do Código Penal), no percentual de 1/6 (um sexto), fixando a pena em 16 (dezesseis) anos, 11 (onze) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão. Tal orientação está de acordo com a jurisprudência do STJ: “Diante do reconhecimento de mais de uma qualificadora, somente uma enseja o tipo qualificado, enquanto as outras devem ser consideradas circunstâncias agravantes, na hipótese de previsão legal, ou, de forma residual, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.” (STJ – Jurisprudência em teses, Direito Penal, Aplicação da Pena – Agravantes e Atenuantes, Edição nº 29). XVIII - Reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do Código Penal), em 1/6 (um sexto), a pena intermediária restou fixada em 14 (quatorze) anos, 01 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, penalidade tornada definitiva, em que pese a verificação de erro material na sentença, pois o resultado correto seria de 14 (quatorze) anos, 01 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, não corrigido, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, de acordo com a teleologia da Súmula nº 160/STF (“É nula a decisão do Tribunal que acolhe contra o réu nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício.”.). XIX - Quanto ao homicídio qualificado contra a vítima Rosângela Santana da Conceição (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), o Juiz sentenciante aplicou a pena-base de 14 (quatorze) anos, 06 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, por força da valoração negativa da culpabilidade, dada a intensidade do dolo, tendo adotado, quanto ao ponto, entendimento do Colendo STJ: “A culpabilidade normativa, que engloba a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa e que constitui elementar do tipo penal, não se confunde com a circunstância judicial da culpabilidade (art. 59 do CP), que diz respeito à demonstração do grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada.” (STJ – Jurisprudência em teses, Direito Penal, Aplicação da Pena – Circunstâncias Judiciais, Edição nº 26). XX - Não há necessidade de reparo quanto ao aumento relativo à aplicação de uma das duas qualificadoras (motivo torpe), como circunstância agravante (art. 61, II, a, do Código Penal), no percentual de 1/6 (um sexto), fixando a pena em 16 (dezesseis) anos, 11 (onze) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão. Tal providência está de acordo com a jurisprudência do STJ, como demonstrado acima. Verifica-se que a sentença recorrida deixou de aplicar a atenuante da confissão espontânea, por entender que não contribuiu para a elucidação dos fatos, mediante aplicação da Súmula nº 545/STJ (aprovada em 14/10/2015), segundo a qual “Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.”. Contudo, a jurisprudência do STJ evoluiu, quanto à matéria, passando a entender que sua incidência é necessária, ainda que não tenha contribuído para a formação da convicção judicial. Assim, reduz-se a pena, de 1/6 (um sexto), pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, do que resulta a pena de 14 (quatorze) anos, 01 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, penalidade tornada definitiva. XXI - Quanto ao crime de tráfico de drogas ilícitas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/2006), o Magistrado sentenciante fixou as penas-base de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, apenas com fundamento na quantidade da droga apreendida (novecentos gramas de maconha), merecendo reparo tal providência, de ofício, por ausência de proporcionalidade. Aplicado o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, resultam as penas-base de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Pela incidência da atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, d, do Código Penal), ficam as penalidades reduzidas de 1/6 (um sexto), tornando-as definitivas em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, na forma da Súmula nº 231/STJ. XXII - No que diz respeito ao crime de porte de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, Lei nº 10.826/2003), o Juiz a quo fixou a pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, verificando-se a necessidade de reparo da multa, reduzindo-a para o mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, em consonância com a análise efetuada, na sentença recorrida, sobre as circunstâncias judiciais. XXIII - Corretamente reconhecida, sem aplicação, a atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, d, do Código Penal), com fundamento na Súmula nº 231/STJ, tornam-se definitivas as penas em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, por inexistirem outras circunstâncias a serem consideradas. Em atenção ao concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), somadas as penas, restam fixadas as reprimendas em 34 (trinta e quatro) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, mantido o regime inicialmente fechado, e pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. XXIV - Quanto à Apelante Micaele dos Santos Lopes: Em relação ao crime de homicídio qualificado contra a vítima Airon Detóides Quirino dos Santos (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), o Juiz a quo aplicou, corretamente, a pena-base de 14 (quatorze) anos, 06 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, mediante valoração negativa da culpabilidade, dada a intensidade do dolo, pois, de acordo com a sentença recorrida, verificou-se “[...] censurabilidade intensa e elevada no momento da conduta, pois o conjunto probatório é no sentido de que na companhia de terceira pessoa e já munida de arma de fogo perseguiu a vítima até o local dos fatos, ocasião em que foram efetuados diversos disparos, tudo isso indicando não apenas a existência de preparação para a execução e fuga, denotando a premeditação para o crime, mas também a ferocidade na ação, circunstâncias que demonstram o elevado grau do dolo [...].” (Id. 76476394). Tal medida está de acordo com a orientação do Colendo STJ, como acima demonstrado. XXV - Não há necessidade de reparo quanto ao aumento relativo à aplicação de uma das duas qualificadoras (motivo torpe), como circunstância agravante (art. 61, II, a, do Código Penal), pois tal orientação está de acordo com a jurisprudência do STJ: “Diante do reconhecimento de mais de uma qualificadora, somente uma enseja o tipo qualificado, enquanto as outras devem ser consideradas circunstâncias agravantes, na hipótese de previsão legal, ou, de forma residual, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.” (STJ – Jurisprudência em teses, Direito Penal, Aplicação da Pena – Agravantes e Atenuantes, Edição nº 29). XXVI - No que pertine, entretanto, à aplicação do percentual de 1/6 (um sexto), resta fixada a pena em 16 (dezesseis) anos, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, tornando-a definitiva, em que pese a verificação de erro material na sentença, pois o resultado correto seria de 14 (quatorze) anos, 01 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, não corrigido, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, de acordo com a teleologia da Súmula nº 160/STF (“É nula a decisão do Tribunal que acolhe contra o réu nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício.”.). XXVII - Por fim, não merece prosperar o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão, considerando que a Apelante nega a autoria do delito em questão, consoante se depreende de seu interrogatório, tanto na fase policial (Id 58833091 – p. 14/15), quanto judicial, tendo, inclusive, na oportunidade, negado a prática do delito, afirmando: que foi agredida; que não tinha motivo para matar Rosângela e não atirou nela; que não matou Airon; que não tinha motivo para fazer isso; que botaram papéis para a interrogada assinar, sem ler, sem nada (PJe Mídias). XXVIII - No que diz respeito ao crime de porte de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, Lei nº 10.826/2003), o Juiz a quo aplicou a pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, verificando-se a necessidade de reparo da pena pecuniária, reduzindo-a para o mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, em consonância com a análise efetuada, na sentença recorrida, sobre as circunstâncias judiciais. Reconhecida, sem aplicação, a atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, d, do Código Penal), com fundamento na Súmula nº 231/STJ, tornando definitivas as penas. Em atenção ao concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), somadas as penalidades, restaram fixadas as reprimendas em 18 (dezoito) anos, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. XXIX - A sentença recorrida manteve a segregação cautelar dos réus, mediante aplicação do Tema nº 1.068/STF: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.” Digno de registro que foram expedidas as respectivas guias de recolhimento (Id 76476405 e Id 76476405). XXX – Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e provimento parcial dos Recursos de Apelação, para reforma da dosimetria da pena, reduzindo a pena-base, por entender que a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade se deu de modo desproporcional, e para aplicação da atenuante de confissão espontânea em relação ao Apelante Uelson Pereira Silva. XXXI – APELOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO de Micaele dos Santos Lopes para reduzir a pena pecuniária relativa ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido para 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. RECURSO de Uelson Pereira Silva, para fazer incidir a atenuante da confissão espontânea em relação ao homicídio praticado contra a vítima Rosângela e reduzir ao mínimo legal a multa aplicada ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido; e, de ofício, reduzir as penas-base do crime de tráfico de drogas, totalizando as penas em 34 (trinta e quatro) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantidos os demais termos da sentença recorrida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal 8001839-53.2023.8.05.0146, proveniente da Comarca de Juazeiro/BA, em que figuram, como Apelantes, Uelson Pereira da Silva e Micaele dos Santos Lopes, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos recursos, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo da ré Micaele dos Santos Lopes, para reduzir a pena pecuniária relativa ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido para 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do réu Uelson Pereira Silva, para fazer incidir a atenuante da confissão espontânea em relação ao homicídio praticado contra a vítima Rosângela e reduzir ao mínimo legal a multa aplicada ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido; e, de ofício, reduzir as penas-base do crime de tráfico de drogas, totalizando as penas em 34 (trinta e quatro) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantidos os demais termos da sentença recorrida., e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.